Tribunal: TJES
Processo: 5004038-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON ALVES NUNES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004038-89.2025.8.08.0035

Recorrente/Recorrido: CLEITON ALVES NUNES

Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação de serviço decorrente da excessiva demora na religação da energia elétrica na residência do autor.

2.
A parte autora interpôs recurso (ID 14512487), pugnando exclusivamente pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

3.
Por sua vez, a requerida também recorreu (ID 14512492), pleiteando o afastamento da condenação, sob alegação de culpa exclusiva do consumidor por solicitação incorreta/pendências.

4.
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 14512495 e 14512496), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em determinar se a demora na prestação do serviço de energia elétrica configura falha no serviço essencial e se justifica a condenação em danos morais.

III. PRELIMINAR

6.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 14512495 - Pág. 2), uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Ambas as partes apresentaram recurso, pelo que serão analisados conjuntamente.

8.
Os autos vieram a essa instância revisional para o reexame dos danos morais decorrentes da suposta excessiva demora da concessionária recorrente em promover no imóvel do recorrido o fornecimento de energia elétrica solicitado por este administrativamente.

9.
Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

10.
Como se sabe, a distribuição de energia elétrica, pela concessionária de serviço público, não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

11.
Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria. Nessa perspectiva, não há dúvidas que, descumpridas as normas exigíveis, a concessionária de energia elétrica deve exigir as adequações para ligar/religar o fornecimento de energia, sendo dever e responsabilidade do consumidor atender a tais normas. Isso garante a segurança do próprio usuário e de toda a sociedade.

12.
Ocorre que, ao exigir o cumprimento de tais regras, a distribuidora deve ter em mente que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, o que exige dela a prestação de um serviço eficiente, sob pena de sua demora violar direitos da personalidade.

13.
In casu
, a requerida baseia sua defesa na alegação de que as diversas solicitações de religação foram rejeitadas por “pendências” atribuídas ao autor.
Pois bem. Após analisar a defesa apresentada e os documentos que a instruem verifico que não há um parecer técnico acerca da situação apresentada, ou seja, a demandada não especificou os motivos técnicos para o indeferimento da religação da energia e não apontou o que precisava ser acertado pelo autor, ora consumidor. Dessarte, verifico que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

14.
Por outro lado, o acervo documental demonstra que o autor agiu com extrema diligência. Ele buscou ativamente a solução por diversos meios: atendimento presencial em 28/11/2024 (ID 14512009), múltiplas tentativas de contato com a ré via WhatsApp (ID 14512012), e acionamento do PROCON em 20/12/2024 (ID 14512013).

15.
No caso em tela, o autor demonstrou ter seguido as orientações fornecidas pelo canal de atendimento (WhatsApp) da ré, mas o serviço não foi realizado. A protelação da religação por mais de 30 (trinta) dias (28/11/2024 a 30/12/2024) configura a falha na prestação do serviço por ineficiência. O tempo e o esforço despendido pelo autor para tentar resolver um problema criado e mal gerido pela fornecedora caracteriza o ilícito do desvio produtivo do consumidor.

15.
Assim, considerando que os fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, sobeja-se configurada a falha na prestação de serviços pela demandada, tornando-se patente o dever de indenizar.
A indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição Federal, nos arts. 186 e 927, combinados, do Código Civil e no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

17.
A demora injustificada da requerida quanto ao fornecimento do produto na seara administrativa, fere os princípios da isonomia e impessoalidade do serviço público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade.
Comprovando-se assim a falha na prestação de serviço, sendo cabível portanto a indenização.
Dessarte, quanto ao dano anímico, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.
O recurso da requerida deve ser
desprovido.

18.
O
quantum
indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento da requerida a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.
Como é sabido, a reparação do dano supra possui dupla vertente, quais sejam: i) amenizar a dor, vexame e humilhação suportados pela vítima e; ii) penalidade civil para obstar que o agente reitere a conduta. Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CF, entendo que
quantum
indenizatório fixado é correto. Portanto, o recurso do autor, que pugna pela majoração do valor, deve ser
desprovido
.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO

e

NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, porém, suspendo a exigibilidade em relação ao recorrente/autor, em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

1. “A demora injustificada na ligação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, V, X e 175; CDC, art. 6º, VI
;
CC, arts. 186 e 927; Lei nº 8.987/952, art. 1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)